Tribunal: TJSP
Processo: 1006932-65.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados – Inovação recursal na apelação quanto ao pedido de extinção do feito sem apreciação do mérito, que não se conhece, por não ter sido deduzido na inicial – O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados – Inovação recursal na apelação quanto ao pedido de extinção do feito sem apreciação do mérito, que não se conhece, por não ter sido deduzido na inicial – O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.